Tribunal: TJES
Processo: 0000331-84.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000331-84.2022.8.08.0010

Juízo de origem:
Vara Criminal de Alfredo Chaves

Embargante:
Edson de Souza Azevedo

Embargado:
Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. SURSIS PROCESSUAL (ART. 77 DO CP). REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO AO RÉU. AFASTAMENTO DO SURSIS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Edson de Souza Azevedo, apontando omissão no acórdão que, ao fixar a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão em regime aberto, impôs a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Penal, o que resultou em situação mais gravosa ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o afastamento do sursis (suspensão condicional da pena), considerando que o cumprimento da pena em regime aberto é mais favorável ao réu do que a suspensão com imposição de condições pelo prazo de dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não analisou o ponto suscitado pela defesa sobre o prejuízo causado ao réu com a imposição do sursis em detrimento do cumprimento direto da pena em regime aberto.
4. De fato, o sursis, ao impor ao réu condições e obrigações pelo prazo de dois anos, configura uma situação mais gravosa do que o cumprimento da pena diretamente em regime aberto por 01 (um) ano e 01 (um) mês.
5. A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que, quando o regime aberto é mais favorável ao réu, deve ser afastada a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
7.
Tese de julgamento:
"O sursis processual (art. 77 do CP) deve ser afastado quando o cumprimento da pena em regime aberto for mais favorável ao réu."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 049190016821, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por Edson de Souza Azevedo, para afastar a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), mantendo a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão a ser cumprida em regime aberto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-84.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SOUZA DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000331-84.2022.8.08.0010

Juízo de origem:
Vara Criminal de Alfredo Chaves

Embargante:
Edson de Souza Azevedo

Embargado:
Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. SURSIS PROCESSUAL (ART. 77 DO CP). REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO AO RÉU. AFASTAMENTO DO SURSIS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Edson de Souza Azevedo, apontando omissão no acórdão que, ao fixar a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão em regime aberto, impôs a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Penal, o que resultou em situação mais gravosa ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o afastamento do sursis (suspensão condicional da pena), considerando que o cumprimento da pena em regime aberto é mais favorável ao réu do que a suspensão com imposição de condições pelo prazo de dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não analisou o ponto suscitado pela defesa sobre o prejuízo causado ao réu com a imposição do sursis em detrimento do cumprimento direto da pena em regime aberto.
4. De fato, o sursis, ao impor ao réu condições e obrigações pelo prazo de dois anos, configura uma situação mais gravosa do que o cumprimento da pena diretamente em regime aberto por 01 (um) ano e 01 (um) mês.
5. A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que, quando o regime aberto é mais favorável ao réu, deve ser afastada a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
7.
Tese de julgamento:
"O sursis processual (art. 77 do CP) deve ser afastado quando o cumprimento da pena em regime aberto for mais favorável ao réu."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 049190016821, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000331-84.2022.8.08.0010

EMBARGANTES
:
EDSON DE SOUZA AZEVEDO

EMBARGADO
: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

RELATOR
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme lançado no Relatório, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos em razão de omissão no julgamento quanto a tese do evidente prejuízo em desfavor do recorrente pela substituição da pena pelo sursis processual, frente ao regime aberto fixado no apenamento final.

Segundo afirma a peça de defesa, deve ser analisada a temática apresentada já que observa-se do comando judicial vergastado que o acusado fora condenado a um ano e um mês de pena restritiva de liberdade, porém, com fixação de regime inicial aberto. Contudo, foi suspensa pelo prazo de dois anos, nos termos do 77 e 78 do Código Penal, o que representa um cumprimento de pena mais gravoso do que a própria execução penal em si.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, ofertou
parecer no evento ID nº
13422562
, pelo provimento dos aclaratórios.

Após observar os termos do julgamento empreendido e as razões expostas pela defesa, realmente incorreu o acórdão de julgamento em omissão quanto ao tema apresentado pela defesa, no que concerne a substituição da pena aplicada pelo sursis do art. 77 do Código Penal pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo que a pena fixada, originalmente, fixou-se em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Desta forma, constatada a omissão, passo a discorrer sobre o tema, acatando o entendimento da nobre defesa quanto ao afastamento da previsão normativa do art. 77 do Código Penal para que seja a pena fixada, 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, cumprida em regime aberto.

Assim,
prospera o pedido defensivo de afastamento da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), já que o SURSIS impõe uma obrigação
ao
ré
u
de cumprir os requisitos estabelecidos no art. 78, § 2º, do CP, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que é muito mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena, em regime aberto, pelo prazo de 0
1
(
um
)
ano e 01 (um)
m
ê
s.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

(...) 7.
Sendo mais benéfico para o recorrente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Precedentes. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 2 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 049190016821, Relator: EDER PONTES DA SI
L
VA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

Neste ínterim, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4613483),
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afasta
r
a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.